Tribunal: TJMT
Processo: 0001924-40.2017.8.11.0011
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001924-40.2017.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Conversão]

Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 019.503.181-41 (APELANTE), MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA - CPF: 472.881.750-49 (ADVOGADO), Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONVERSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TEMPORÁRIA E TOTAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA SUA CONCESSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “A conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez é possível quando provada a incapacidade do segurado e a sua impossibilidade de reabilitação, conforme preconiza o art. 42 da Lei n. 8.213/91. (N.U 0001109-22.2011.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019).

2. No caso, restou constatada a incapacidade total e temporária, uma vez que há possibilidade de reabilitação posteriormente, razão pela qual é indevida a concessão da aposentadoria por invalidez.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PAULO ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS contra sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, M.M. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, na ação para concessão de benefício previdenciário ajuizada por PAULO ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial para restabelecer o auxílio-doença em favor do segurado, com imediata implantação do benefício no sistema de pagamento, confirmando a tutela de urgência deferida.

Como causa de pedir, sustenta o apelante que se encontra totalmente incapacitado para qualquer tipo de trabalho em decorrência das sequelas resultantes de amputação de membro inferior direito, requerendo a concessão da aposentadoria por invalidez, não sendo suficiente a concessão de auxílio-doença.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a concessão do benefício pleiteado ou, subsidiariamente, pela concessão de auxílio doença acidentário de forma permanente.

Sem contrarrazões pelo Apelado, conforme certidão – id. 2396960.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pela desnecessidade de sua intervenção nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível
interposto por PAULO ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pleito inicial para restabelecer o auxílio-doença em favor do segurado, com imediata implantação do benefício no sistema de pagamento, confirmando a tutela de urgência deferida.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado –
conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.

Com efeito, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência,

in verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

Na espécie, segundo se extrai do laudo pericial apresentado aos autos, o autor possui incapacidade total e temporária para o exercício de suas atividades laborativas habituais e para qualquer atividade que possa garantir sua subsistência, como se vê:

“
O Reclamante possui deficiência incapacitante para todo e qualquer trabalho de forma geral? H: Não, a incapacidade do Reclamante pode ser definida, de forma análoga utilizando a tabela SUSEP, da seguinte maneira: Perda de um membro inferior 70% (...) “
(sic)

Com efeito, em que pese a insurgência do apelante em relação ao laudo pericial, é certo que o perito do juízo é de confiança e imparcial, possuindo conhecimento suficiente para diagnosticar eventual lesão ou doença que diminua a capacidade laborativa.

Ademais, os exames juntados com a inicial não possuem a capacidade de desqualificar a prova técnica, uma vez que foram produzidos de forma unilateral.

Não se pode olvidar que o laudo pericial é conclusivo em atestar a capacidade do autor para o exercício da atividade laboral, não existindo nos autos outros elementos com capacidade para infirmar essa conclusão.

Logo, como a perícia médica concluiu pela incapacidade laboral temporária, não estão preenchido os requisitos para concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, nos termos do artigos 42, da Lei n. 8.213/91.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO ACERCA DA NATUREZA ACIDENTÁRIA DA MOLÉSTIA – INCAPACIDADE PERMANENTE E MULTIPROFISSIONAL – CONVERSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - HONORÁRIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1 - A conversão do auxílio-doença acidentário em APOSENTADORIA por INVALIDEZ é possível quando provada a incapacidade do segurado e a sua IMPOSSIBILIDADE de reabilitação, conforme preconiza o art. 42 da Lei n. 8.213/91.2 - Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios será fixado nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil. 3 - As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018). (N.U 0001109-22.2011.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019)

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO - CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE -

POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – DIREITO AO AUXÍLIO-DOENÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - HONORÁRIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1 -

Provada a incapacidade parcial do segurado, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei n. 8.213/91, mormente quando evidenciada a possibilidade de sua recuperação.2 - Por se tratar de sentença ilíquida o percentual dos honorários advocatícios ocorrerá nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil. 3 - As condenações de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).

(N.U 0046506-11.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)

APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — IMPOSSIBILIDADE — INCAPACIDADE LABORAL — NÃO COMPROVAÇÃO . Na ausência de incapacidade laboral, não é devido o benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. “não estando a parte autora incapacitada para o labor de forma total e permanente nem de forma total e temporária, não se há falar em aposentadoria por invalidez tampouco em auxílio-doença.” (STJ, AgRg no AREsp 561148/SP).Recurso não provido. (N.U 0042875-93.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2019, Publicado no DJE 22/04/2019)

Partindo dessas premissas, não comprovada a incapacidade laboral permanente e total, inviável a concessão de aposentadoria por invalidez.

Por conseguinte, o caráter temporário é intrínseco ao auxílio-doença acidentário, devendo ser realizada reanálise de incapacidade ao final de 12 meses, conforme evidenciado em sentença, para verificar se a incapacidade ainda se mantém. Desta forma, a manutenção da sentença
a quo
é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020